Tribunal: TJMT
Processo: 1007242-15.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1007242-15.2020.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Jeferson Gonçalves Teixeira
Impetrada: Juíza de Direito da Comarca de Primavera do Leste/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jeferson Gonçalves Teixeira, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da Comarca de Primavera do Leste/MT, que decretou a prisão preventiva do ora paciente, acusado da prática do delito capitulado no artigo 157, caput, do Código Penal.
A impetrante alega que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente não possui fundamentação idônea, pois a gravidade abstrata do delito e o clamor social não se prestam a fundamentar a prisão cautelar.
Com tais considerações, pugna, liminarmente, pela revogação da custódia, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas (Id. 37935989).
Junta documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmadas tais premissas, constato que a tutela de urgência almejada merece ser deferida.
Analisando perfunctoriamente os autos, verifico que em regime de plantão a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, pelo Magistrado da 3a Vara da Comarca de Jaciara/MT (Id. 37943019, pp. 9-12).
Posteriormente, a medida foi revista pela Juíza da Comarca de Primavera do Leste/MT, na audiência de custódia, que manteve a prisão preventiva e acresceu ao fundamento do periculum libertatis a maneira como o delito foi executado e a intensa comoção social, como forma de inibir “as práticas similares” (Id. 37943019, pp. 15-17).
Nesse contexto, constato que no que concerne à autoria, o magistrado plantonista asseverou o seguinte:
“(...) Com relação à autoria, cumpre salientar que, nesta fase, descabe uma análise perfunctória da responsabilidade do autuado nas infrações. Isso só deve ser feito por ocasião da prolação da sentença. (...)”
Em verdade, é sim necessária uma verificação da existência de fundada suspeita da autoria, contudo, o julgador se prestou a falar abstratamente dos critérios de avaliação da autoria para a decretação da prisão preventiva, não tecendo comentários a respeito do caso concreto.
De igual maneira, a magistrada da comarca de Primavera do Leste/MT também não demonstrou os indícios de autoria do crime, pois não mencionou os elementos correlatos aos fatos.
Noutro ponto, o periculum libertatis foi fundamentado de forma genérica pelo magistrado plantonista, pois se limitou a discorrer acerca da garantia da ordem pública, decorrente da gravidade abstrata do delito, e do crescente aumento da criminalidade.
Ademais, na audiência de custódia, oportunidade em que foi mantida a prisão preventiva, a magistrada de Primavera do Leste/MT justificou o perigo da liberdade haja vista que a “(...) intensa comoção social provocada indica que sua manutenção em liberdade coloca em risco a ordem pública (...)”.
Sobre o tema, colaciono fragmento de julgado exarado pelo STF:
“(...) Segundo remansosa jurisprudência desta Suprema Corte, não bastam a gravidade do crime e a afirmação abstrata de que o réu oferece perigo à sociedade para justificar-se a imposição da prisão cautelar ou a conjectura de que, em tese, a ordem pública poderia ser abalada com a soltura do acusado. O STF, como se sabe, tem repelido, de forma reiterada, a prisão preventiva baseada apenas na gravidade do delito, na comoção social ou em eventual indignação popular dele decorrente. (...)” (STF, HC n. 132488/SP).
Assim, considerando que não foram devidamente fundamentados os requisitos da prisão preventiva no que concerne aos indícios de autoria e o periculum libertatis, defiro a liminar vindicada, para revogar a prisão preventiva do paciente, colocando-o em liberdade, se por outro motivo não estiver preso, e fixo as seguintes medidas cautelares:
I. Comparecimento obrigatório a todos os atos processuais, salvo expressa dispensa;
II. Comparecimento periódico, até o 5o dia útil de cada mês, à secretaria do juízo processante, para informar e justificar suas atividades;
III. Manutenção de endereço atualizado nos autos;
IV. Proibição de se ausentar da comarca em que reside, por período superior a 7 dias, sem prévia comunicação ao juízo de origem;
V. Recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga; e
VI. Monitoração eletrônica, através da colocação de tornozeleira.
Remeta-se ofício para que o juízo competente expeça alvará de soltura em favor do paciente, devendo constar as medidas cautelares aqui impostas.
Solicitem-se, com urgência, informações atualizadas e pormenorizadas à autoridade apontada como coatora.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 19 março de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator